Tribunal: TJSP
Processo: 1007360-47.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para condenar o banco réu à devolução, de forma simples, das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor. Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para condenar o banco réu à devolução, de forma simples, das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor. Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Custo efetivo total. Com relação à taxa do custo efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total nos contratos de financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da operação de crédito. Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da inserção de tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas, incorporadas ao financiamento. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Devolução simples das tarifas determinadas pela r. sentença e não em dobro. Honorários recursais fixados, apenas em favor do patrono do banco réu. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368329
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007360-47.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante JULIO
CESAR DE LIMA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-47.2019.8.26.0278 -Voto no 21439
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença
que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para
condenar o banco réu à devolução, de forma simples, das tarifas de
avaliação do bem e registro de contrato. Sucumbência recíproca
decretada. Apelo exclusivo do autor. Sem razão. Relação de
consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de
Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há
como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado
como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das
cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade,
não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do
pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de
fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a.
nos contratos bancários. Custo efetivo total. Com relação à taxa do
custo efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução no
3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário
Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total nos
contratos de financiamento, que corresponde a todos os encargos e
despesas da operação de crédito. Assim, nada tem de ilegal ou
abusivo, a previsão, em contrato de mútuo bancário, de duas taxas
de juros distintas, sendo uma delas correspondente ao custo efetivo
total, esta compreensiva da inserção de tributos e/ou de outras
despesas
administrativas
avençadas,
incorporadas
ao
financiamento. Capitalização de juros em periodicidade inferior a
um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda,
avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000,
reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no
10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Devolução simples das tarifas
determinadas pela r. sentença e não em dobro. Honorários
recursais fixados, apenas em favor do patrono do banco réu. Apelo
desprovido.
VOTO n° 21439
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário proposta
por Júlio César de Lima Alves em face de Banco Pan S. A. Alega o autor, em
síntese, que firmou, junto ao réu, contrato para aquisição de veículo
automotor que adquiriu, por meio do qual lhe foi concedido crédito cujo
financiamento totalizou R$ 30.250,00, a ser pago em quarenta e oito parcelas
de R$ 932,49. Aduz que há cláusulas abusivas que fazem com que o valor
cobrado seja muito superior ao devido. Imputa ao banco réu as condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-47.2019.8.26.0278 -Voto no 21439
3
ilegais de cobrar juros compostos e taxas excessivas, IOF, tarifas de cadastro,
avaliação do bem e registro do contrato. Pretende, em sede de tutela de
urgência, impedir a perda da posse do veículo, pelo inadimplemento do
contrato discutido, bem como depositar em juízo o valor devido. Ao final,
requer que as mencionadas ilegalidades sejam afastadas de modo a propiciar
a correção do valor que o demandado lhe cobra em virtude do pacto firmado,
com restituição em dobro das quantias pagas a maior. Atribuiu à causa o valor
de R$ 24.750,00 (fls. 20).
Sobreveio sentença a fls. 160/166, cujo relatório se
adota, julgando parcialmente procedentes os pedidos “para a) declarar
abusivas e, por conseguinte, nulas, as cláusulas do contrato que estipulam as
cobranças de tarifas de avaliação do bem e registro do contrato; b) condenar
a parte requerida a restituir, de forma simples, os valores já pagos pelo autor
relativos à mencionada tarifa, corrigidos monetariamente a partir da data dos
respectivos desembolsos, na forma da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação,
mediante compensação, abatendo-se referidos valores do montante ainda
devido pelo autor. Outrossim, condeno as partes ao pagamento, pro rata, das
custas e verba honorária que fixo em 10% sobre o valor atualizado atribuído à
causa (CPC, art. 85, §2o), observada a justiça gratuita concedida ao autor
(CPC, art. 98, §3o)” (fls. 166).
Apela o autor (fls. 169/208) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, que (A) deve ser aplicado o Código de Defesa
do Consumidor; (B) a capitalização dos juros é indevida; (C) há ilegalidade
no uso da tabela Price; (D) deve haver limitação da taxa de juros; e (E) os
valores cobrados a título de tarifas devem ser devolvidos em dobro.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 212/229). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-47.2019.8.26.0278 -Voto no 21439
4
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o apelante beneficiário da
gratuidade processual (fls. 47).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Thiago Henrique Teles Lopes, merece ser mantida na íntegra.
Aqui, da análise do documento de fls. 29/32, depreende-
se que as partes firmaram, em 28.09.2015, uma cédula de crédito bancário
para o financiamento de um veículo automotor, a ser paga em quarenta e oito
prestações mensais no valor de R$ 932,49, com juros pré-fixados de 2,24%
ao mês e 30,38% ao ano (custo efetivo total de 2,73% ao mês e 38,16% ao
ano).
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos termos
da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. A regra é se
cumprir o ajustado, salvo situações excepcionalmente verificadas.
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão das
cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo firmando o
instrumento sem qualquer vício de consentimento ou comprovação de fato
superveniente imprevisível, não havendo o que se falar em aplicação inflexível
do princípio do pacta sunt servanda.
Observa-se, ainda, que o instrumento firmado foi redigido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-47.2019.8.26.0278 -Voto no 21439
5
de maneira clara, com tamanho de fonte compatível e com quadro que
permite o consumidor saber exatamente o custo efetivo total da operação e o
que esta sendo cobrado.
Deste modo, sob tal prisma, não há violação às regras
consumeristas que levem à nulidade.
Prosseguindo, não prospera a alegação de abusividade
das taxas de juros. Neste sentido, dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Além disso, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo:
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto (REsp No
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-47.2019.8.26.0278 -Voto no 21439
6
SEÇÃO, julgado em 22.10/2008).
No mais, não há que se falar em abuso capaz de justificar
o prevalecimento da “taxa média”, eis que, na espécie, além de haver
previsão expressa e clara da taxa pactuada, esta devidamente informada ao
consumidor, não se constata abuso ou manifesta disparidade capaz de
justificar qualquer alteração para menor nos moldes unilaterais postulados na
exordial.
A abusividade só pode ser reconhecida em matéria de
juros desde que se demonstre de maneira analítica uma expressiva e sensível
disparidade das taxas aplicadas por um particular agente financeiro em dada
operação frente às contemporâneas taxas médias de mercado, o que não
ocorreu na hipótese vertente. Destaca-se o documento de fls. 35/43 refere-se
somente ao “Histórico das taxas de juros fixadas pelo Copom e evolução da
taxa Selic” (fls. 35), não demostrando qual a taxa cobrada pelas das demais
instituições bancárias.
Além disso, com relação à taxa do custo efetivo total
(CET), conforme determinado na Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de
2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência da divulgação do custo
efetivo total (CET) nos contratos de financiamento, que corresponde a todos
os encargos e despesas da operação de crédito, permitindo que a pessoa que
necessita de crédito possa analisar e decidir qual instituição financeira oferece
as melhores condições de contratação, como ocorreu no contrato em questão.
Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em
contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma
delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da inserção de
tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas, incorporadas ao
financiamento.
Desse modo, não prosperam as alegações do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-47.2019.8.26.0278 -Voto no 21439
7
No tocante à capitalização de juros, esta não padece de
ilegalidade.
A jurisprudência eì pacífica quanto à possibilidade de
capitalização juros em periodicidade inferior a um ano, desde que
expressamente pactuada e restrita a contratos firmados posteriormente aÌ
edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob no
2.170-36/2001.
Aqui, o contrato foi celebrado em 28.09.2015 (fls. 32). Na
espécie, o pacto em discussão contém a indicação dos juros pré-fixados, os
quais apontam para o uma taxa juros anual superior ao duodécuplo da mensal
(2,24% a.m. e 30,38% a.a.). Essa previsão no contrato já indica o
indispensável pacto expresso. Desta forma, é admitida a eventual cobrança de
juros capitalizados.
Neste sentido, a Súmula no 541 do STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Releva lembrar, ainda, o teor do art. 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/2004 (Dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações
imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário, Cédula
de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969,
as Leis no 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no 4.728, de 14 de julho de
1965, e no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências), a
prever da possibilidade de juros capitalizados e sua periodicidade quando se
trate, como aqui, de cédula de crédito bancário. In verbis:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-47.2019.8.26.0278 -Voto no 21439
8
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo
saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2o.
§1o
Na
Cédula
de
Crédito
Bancário
poderão
ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade
de sua capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação;
Ademais, vale ressaltar que a Medida Provisória no
2.170-36/2001 se encontra em vigor, tendo em vista que a ADI n. 2.316 está
pendente de julgamento.
Além disso, prevê o artigo 2o da Emenda Constitucional
no 32, de 11.09.2001, a saber:
Art. 2o As medidas provisórias editadas em data anterior
à da publicação desta emenda continuam em vigor até
que medida provisória ulterior as revogue explicitamente
ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.
Neste sentido, ainda, não se pode perder de vista que o
advento da Lei no 4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado
financeiro nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33
(Lei de Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Deste modo, inexiste violação à Súmula no 121 do
Supremo Tribunal Federal, pois sua edição (em dezembro de 1963) é anterior
à vigência da Lei no 4.595/64; deste modo, inaplicável aos contratos
bancários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-47.2019.8.26.0278 -Voto no 21439
9
Tanto é que, em janeiro de 1977, foi editada a Súmula no
596 do Supremo Tribunal Federal, dispondo que:
As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional.
Diante do quadro que se descortina, de rigor aqui a
manutenção da pactuada capitalização.
No mais, sendo permitida a capitalização, não há o que se
falar em irregularidade no uso da tabela Price.
Destaca-se que a questão da necessidade de análise do
demonstrativo de cálculo comparando a tabela Price e o método Gauss
somente seria possível após o conhecimento da matéria de direito, como se é
válido ou não, o pacto assinado entre as partes, encargos, juros, capitalização,
comissão etc. Ou seja, a análise do demonstrativo de cálculo dependeria do
pronunciamento judicial em relação à validade (ou legalidade) ou não do que
foi pactuado e assinado entre as partes.
Noutro giro, o douto juízo monocrático determinou a
devolução simples das tarifas de avaliação do bem e registro do contrato (fls.
166). Descabido o pedido do recorrente de devolução em dobro das
referidas tarifas.
A restituição deve ser na forma simples, e não em dobro,
tendo em vista a inexistência de má-fé na cobrança estribada em cláusula
contratual. A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
pacífica sobre a questão, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-47.2019.8.26.0278 -Voto no 21439
10
CONTRATO
BANCÁRIO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, a
repetição será na forma simples quando não existir má-fé
do credor ou o encargo tenha sido objeto de controvérsia
judicial. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/08/2011,
DJe
22/08/2011).
AGRAVO REGIMENTAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO -
DECLARAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
DE
ENCARGOS
INSERIDOS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MÁ-FÉ -
AUSÊNCIA
-
INVERSÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
-
PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA - SÚMULAS 282 E
356/STF
-
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA
-
IMPROVIMENTO.
1.- No que se refere à devolução em dobro, já
decidiu esta Corte que a declaração de ilegalidade
da cobrança de encargos insertos nas cláusulas
contratuais, ainda que importe a devolução dos
respectivos valores, não enseja a repetição em
dobro do indébito, diante da inequívoca ausência de
má-fé. Este entendimento estriba-se no argumento de
que a consecução dos termos contratados, a considerar a
obrigatoriedade que o contrato encerra, vinculando as
partes contratantes, não revela má-fé do fornecedor,
ainda, que, posteriormente, reste reconhecida a ilicitude
de determinada cláusula contratual (REsp 1.060.001/DF,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 24.2.2011). Assim sendo,
com o não reconhecimento da má-fé pelo Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-47.2019.8.26.0278 -Voto no 21439
11
origem, não há que se falar em condenação à devolução
em dobro de valores.
2.- A questão relativa à inversão do ônus da prova quanto
à demonstração da cobrança da comissão de permanência
não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido,
carecendo, portanto, do necessário prequestionamento
viabilizador do Recurso Especial. Tampouco tal matéria foi
arguida nos Embargos de Declaração interpostos na
origem. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que as normas legais tidas por violadas não debatidas
no Acórdão Recorrido devem ser argüidas por meio de
Embargos de Declaração, ainda que a contrariedade tenha
surgido no julgamento do próprio Acórdão. Ausentes os
Embargos, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal. Ressalte-se, ainda, que esta Corte
firmou entendimento no sentido de que o requisito do
prequestionamento,
que
viabiliza
a
abertura
desta
instância especial, aplica-se mesmo às matérias de ordem
pública. Precedentes.
3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios
fundamentos.
4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 320.191/SP, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
21/06/2013 sem destaque no original).
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007360-47.2019.8.26.0278 -Voto no 21439
12
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (originalmente fixado em
R$ 24.750,00
fls. 20), apenas em favor do patrono do banco réu,
ressalvada a gratuidade processual de que faz jus o autor (fls. 47).
Destaca-se que este aumento de 5% seria suportado apenas pelo requerente,
já que foi o único que recorreu e sucumbiu nesta via recursal.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)